Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória e para autorizar a suspensão da assembleia anual ordinária de prestação de contas. Na origem, cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária, em que o autor requereu autorização para suspender a assembleia anual de prestação de contas, sob o fundamento de que o Decreto n. 41.913, de 19/03/2021, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19, vedaria a realização de eventos presenciais. No condomínio, haveria expressivo número de residentes idosos, gestantes e portadores de comorbidades, classificados como grupo de risco para a Sars-Cov-2, assim como haveria previsão em convenção de que a assembleia de prestação de contas deveria ser realizada presencialmente e até o final do mês de março. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que, no Distrito Federal, a quase totalidade dos idosos já foram vacinados, que faltaria razoabilidade em optar por flexibilizar a norma que dita o prazo para a realização da assembleia em detrimento de outra que exige que o ato seja presencial e, por fim, que o pedido foi deduzido quando já vencido o prazo para a prestação de contas. Nas razões recursais, a agravante sustentou que não poderia atestar que todos os idosos residentes no condomínio tenham sido vacinados e que o decreto do governo local recomendaria que eles permanecessem em casa e evitassem aglomerações. Haveria pessoas com dificuldade em operar equipamentos eletrônicos, o que impediria a participação em eventual assembleia virtual. Requereu antecipação da tutela recursal para deferir a suspensão do ato por 60 dias, ou até que as condições sanitárias se normalizem. Preparo regular sob ID 25823958. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu pedido de suspensão da assembleia ordinária anual de prestação de contas da administração do condomínio. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária em que se pretende a suspensão da realização da assembleia geral de condomínio que deveria ter sido realizada até o final do mês de março de 2021. Sustenta a parte que em razão da pandemia do novo coronavírus ficou impossibilitado de realizar a assembleia na forma prevista na convenção do condomínio, tendo em vista a necessidade da adoção de mediadas restritivas para a preservação da saúde dos condôminos e o respeito as regras estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da assembleia pelo prazo de 60 dias. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência postulada. É o necessário. Decido. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. No presente caso, entendo que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida postulada. Explico. Pelos fundamentos expostos pelo autor, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado na inicial, considerando que as pessoas idosas residentes no Distrito Federal foram imunizadas contra a doença e que o Governo Distrital flexibilizou as medidas restritivas para contenção ao contágio do novo coronavírus. Ademais, o autor fundamenta o seu pedido na impossibilidade de afastar a regra condominial que determina a realização da assembleia na forma presencial, o que é contraditório com o pedido de adiamento da assembleia, considerando que, no fundo, o que se pretende é o afastamento de outra regra prevista na convenção condominial, qual seja, aquela que determina que o ato tem deve ser realizado até o final do mês de março de cada ano. Ora, se o autor entende possível o afastamento de regra condominial para alteração da data de realização da assembleia geral, revela-se perfeitamente possível a realização do ato por meios virtuais (assembleia virtual ou híbrida), com o afastamento da regra convencional que determina a realização da assembleia presencial. Especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, considerando que o pedido para suspensão da assembleia foi formulado quase dois meses após a data limite para a realização do ato. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Analisadas as razões recursais, conclui-se que o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. A decisão combatida está fundamentada em três argumentos: a vacinação dos idosos, a possibilidade de realização da assembleia por meio virtual e o ajuizamento da ação após vencido o prazo estabelecido na convenção de condomínio. Porém, nas suas razões, o agravante nada falou acerca do ajuizamento da ação após o vencimento do prazo, quando já estaria em mora, fundamento suficiente para a manutenção do decisum. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada, posto que, ainda que acolhidas as teses manifestadas em suas razões, o fundamento não impugnado, acerca do ajuizamento da ação após o termo final do prazo para realizar a assembleia, é suficiente para mantê-la por ausência de plausibilidade do direito, como o perigo da demora. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Por fim, não é necessária a intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, posto que restringe-se às hipóteses de vício sanável, o que não é o caso dos autos. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto ou alterar a causa de pedir. Assim, o objetivo da oitiva prévia do recorrente é dar a oportunidade de reparar vício meramente formal e sanável ou dissuadir o relator de seu entendimento inicial, apontando-se eventual erro de apreciação, mantendo-se a vedação a que a parte complemente ou modifique os fundamentos do recurso. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. O tema foi debatido exaustivamente pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux. De igual modo, o STJ entende que a aplicação do art. 932, parágrafo único, é restrita ao vício estritamente formal, nele não se compreendendo a falta ou deficiência de fundamentos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de inaplicabilidade do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou.Precedentes. 3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1802143/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Nas informações complementares à ementa, consta o seguinte trecho do voto sufragado: "[...] o conhecimento, ainda que parcial do agravo, obriga o Superior Tribunal de Justiça a conhecer de todos os fundamentos do especial, ante a aplicação, por analogia, do entendimento cristalizado na Súmula 528/STF: 'Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento'". "'[...] o disposto no art. 932, III, do CPC/2015, ao mesmo tempo que exige dos advogados um maior compromisso com a fundamentação dos recursos, traz como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o já referido princípio da dialeticidade". "[...] esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do CPC/2015), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto". Nas bastasse todas os fundamentos lançados, é duvidoso o meio eleito pelo recorrente para alcançar sua pretensão, ou seja, utilização do procedimento de jurisdição voluntária, cujo rol de pedidos passíveis de nele serem conhecidos estão elencados no art. 725 do CPC e não comportam ampliação. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator